Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO. TEMA 410 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente (advogado) contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do executado/agravado, reconhecendo excesso de execução no importe de R$ 5.024,54.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de rediscussão dos critérios de cálculo do débito exequendo; (ii) definir se é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor dos executados quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida parcialmente, com base em fundamentos diversos dos apresentados pela parte impugnante.
III. Razões de decidir
3. Decisão monocrática anterior não conheceu do agravo de instrumento quanto aos critérios de cálculo do débito exequendo, sendo incabível sua análise nesta oportunidade, quando ausente a interposição de agravo interno contra referida decisão.
4. No acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão fixados honorários em benefício do patrono do executado. Precedente do C. STJ (Tema 410/STJ, REsp no 1.134.186/RS).
5. O fato de o excesso de execução ter sido reconhecido com adoção de critérios diversos dos alegados na impugnação ao cumprimento de sentença não descaracteriza o acolhimento parcial.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento do exequente e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 525 1o V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011, DJe 21.10.2011 (Tema 410/STJ); TJDFT, Acórdão 1975518, 0034503-53.2015.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 28.03.2025; TJDFT, Acórdão 1977867, 0751073-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 26.03.2025.